Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado por pessoa natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo incumbência do magistrado avaliar os elementos probatórios constantes dos autos.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não se verificou no presente caso.
5. O agravante juntou documentos que evidenciam sua condição econômica, com renda líquida no valor de R$ 7.590,64, estando em conformidade com o critério objetivo de até cinco salários-mínimos brutos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. A alegação de hipossuficiência do agravante é verossímil e, comprovada por documentos juntados os autos, permite a concessão da gratuidade de justiça.
7. Os elementos probatórios dos autos demonstram que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser concedido o benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art.
99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 07.11.2024.

(ve)